Tribunal: TJDFT
Processo: 0732813-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732813-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RANNIEL RODRIGUES DE SOUSA, GUSTAVO FEITOSA BEAKLINI REQUERIDO: NEYZA MARA SOUZA LIMA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de petição cível (ID 29903760) aviada por RANNIEL RODRIGUES DE SOUSA e GUSTAVO FEITOSA BEAKLINI, por meio da qual postulam a concessão de efeito suspensivo à eficácia da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança autuada sob o no 0736864-78.2020.8.07.0016 proposta por em face de NEYZA MARA SOUZA LIMA, e que julgou procedente os pedidos deduzidos na petição inicial para “a) DECLARAR rescindido o contrato de locação firmado entre as partes; b) DECRETAR o despejo da parte requerida. Expeça-se mandado para desocupação voluntária do imóvel em 15 dias; c) CONDENAR o requerido a pagar à autora o valor nominal da planilha de ID 72842356, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de cada parcela, observada a última atualização realizada nos autos” (ID 100705270). Os peticionantes narram que fizeram prova nos autos de que “anexaram comprovantes de pagamento visando comprovar que não haviam alugueres em atraso, mas sim que os alugueres foram pagos de maneira adiantada, além do fato de que o contrato de aluguel sempre fora tratado em adimplido ao Sr. Alexandre de Fraga, ex companheiro da Apelada”, com quem costumavam realizar as tratativas relativas à locação. Sustentam que “somente após terem citados na presente demanda é que os Apelantes tomaram conhecimento da separação da Apelada com o Sr. Alexandre de Fraga”, com quem alegam ter realizado “pagamentos de maneira adiantada” no fito de proceder à renovação do contrato de aluguel. Destacam que o feito teria sido concluso para sentença sem a intimação quanto às provas que pretenderiam produzir, bem assim que o mandado de despejo havia sido expedido anteriormente à publicação da decisão que, atendendo ao pleito da parte autora, determinou o despejo compulsório dos peticionantes. Aventa, assim, a necessidade da concessão do efeito suspensivo, prevista no art. 1.012, § 4o, do CPC, a qual decorre do risco de dano grave ou de difícil reparação que lhe ameaça, defendendo, assim, a suspensão da eficácia da sentença que julgou procedente o pedido inicial e, por conseguinte, da decisão que determinou a expedição de mandado de despejo compulsório (ID 104759510). É o relatório. Decido. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo impróprio à eficácia da sentença, calha inicialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas. Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.012 do CPC, que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo”. Excepcionalmente, o paragrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. Confira-se a expressa disposição legal que trata o assunto ora em foco: CPC, Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (grifo nosso) Como visto, existem leis especiais que preveem situações nas quais a apelação tem apenas efeito devolutivo, v. g., a Lei no 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei no 5.478/1968, que dispõe sobre ação de alimentos e a Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes – caso da lide ventilada nos autos. Portanto, para que a sentença que julga procedentes o pedido de despejo c/c cobrança de aluguéis, há necessidade de pedido de concessão de efeito suspensivo para que não passe a surtir plenos efeitos imediatamente. E o pleito, quando ainda não distribuído o recurso de apelação respectivo, é endereção ao Tribunal, mediante petição, distribuído a relator que ficará prevento para apreciar, posteriormente, o respectivo apelo. Ademais, quanto aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, tem-se que somente terá espaço, de acordo com a dição do parágrafo 4o do artigo 1.012 do CPC, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (grifo nosso). Denota-se, portanto, que o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) encontra-se alicerçado no deferimento do pleito de despejo por inadimplemento de contrato locatício, que retira o efeito suspensivo do apelo, aliado à verificação de risco de dano grave ou de difícil reparação. De uma análise não exauriente do ocorrido na origem, sem ingressar no mérito da contenda, o qual será oportunamente apreciado de maneira verticalizada, pode-se verificar que não se encontra presente no petitório de ID 29903760 o requisito da relevante fundamentação, tendo em vista que as alegações dos peticionantes no sentido de que não estariam adimplentes, bem assim que desconheciam a situação fática existente entre a locadora e seu então cônjuge não aparentam encontrar escoro fático nos autos. Consoante delineado na sentença, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do imóvel, plasmada nos autos no ID 72231107, revela-se relevante indício de que o locatário estava ciente, desde 26/06/2020, de que a autora pretendia rescindir o contrato usar o imóvel para uso próprio. Não há questionamento quanto a percepção de tal notificação, até mesmo porque o próprio peticionante emitiu contranotificação no ID 84672785, de modo que efetivamente ciente da situação, inclusive confessando saber que a autora é a “proprietária de fato do bem”. Em concatenação a isso, e igualmente conforme tratado na sentença, resta incontroverso nos autos que o locatário apenas pagou metade do valor mensalmente acertado a título de aluguel, a saber R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Gize-se, ainda, outro argumento constante da sentença que da conta de que, ao aceitar eventuais descontos do ex-cônjuge (Sr. Alexandre), deveria o locatário ter sido mais criterioso, em homenagem à boa-fé objetiva exigida dos contratantes, em saber se a locadora estaria de acordo com essa nova condição contratual. Ainda no concernente aos alegados descontos concedidos pelo Sr. Alexandre a título de antecipação de aluguéis, tem-se que, inobstante possam ser avaliados de maneira minuciosa na oportunidade do mérito, eventualmente infirmando a cobrança de tais valores pela apelada, consubstanciam-se em elementos que não possuem a robustez necessária para impedir que a ordem de despejo determinada na sentença seja cumprida de plano. Ressalte-se, ademais, que o locador pode, a qualquer momento e independentemente de inadimplência do locatário, requestar o imóvel para uso próprio (art. 47, III, da Lei de locações) – como revela pretender a autora desde a exordial. Por sua vez, relativamente à alegação de nulidade, não apresentaram os peticionantes qual o prejuízo efetivo que alegam ter sustentado, sendo certo que não há nulidade sem prejuízo, motivo pelo qual não edifica tal ponderação o pleito suspensivo. Em idêntica situaão se encontra a arguição de que a expedição do mandado de despejo teria ocorrido anteriormente à publicação da decisão que a determinou. Assim, prima facie, neste momento processual, de cognição superficial e rarefeita da controvérsia, afere-se que inexiste nos autos demonstração hígida e segura acerca da probabilidade do provimento do recurso (que será) interposto pela parte requerente. Nesse cenário, a concessão do efeito suspensivo ope judicis não se revela cabível, ante o não preenchimento dos requisitos específicos daquela medida neste caso concreto. Diante de todo o exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à eficácia da sentença proferida nos autos de no 0736864-78.2020.8.07.0016. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa esta decisão, proceda-se a Secretaria desta egrégia Turma Cível, em ato contínuo, com o cumprimento da previsão contida no art. 251, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, arquivando-se posteriormente os presentes autos, respeitando as cautelas de praxe. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator